Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721541-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 12875203, fls. 98/105) interposto pela Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 12234733, fls. 85/87) que, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, em razão da perda de objeto, julgou prejudicado o Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 11824709, fls. 4/15). Anteriormente, a Agravante interpôs aquele Agravo de Instrumento, em 09/10/2019, contra a decisão interlocutória proferida (ID 11824966, fls. 46/47), em 17/09/2019, pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF. Na origem, este provimento singular foi proferido, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos extramateriais (no 0726300-22.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor da ora Agravante por MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA, após juízo de retratação do Juízo a quo, deferindo a tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA solicita a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência em razão da ausência de comprovação da urgência. Alega a autora que realizou novo exame e obteve o laudo médio solicitando a urgência no tratamento, porque a sua molétia – DMRI – Degeneração Macular Relacionada à Idade, é gradativa, gerando perda diária da acuidade visual e pode causar cegueira irreversível. Juntou novo laudo médico e documentos. Decido. O novo laudo médico juntado aos autos esclarece: Paciente MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA precisa de tratamento de retina URGENTE em olho esquerdo por estar com hemorragia na retina, e presença de membrana neo-vascular. Conclusão: tratamento com injeções intra-vitrea é urgente, pois esse tipo de lesão piora gradativamente.(fl. 74, PDFc 44886410). Nesse passo, comprovada a urgência do tratamento, e diante do exíguo prazo para o término do prazo de carência da autora, que finda em 27/09/2019, tenho que a tutela de urgência deve ser deferida, objetivando garantir a saúde da autora. Por sua vez o tratamento solicitado pela autora está previsto no ROL da ANS (Anexo II DUT) Assim, RECONSIDERO A DECISÃO, e DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida, que autorize e arque com os custos do tratamento quimioterápico de DMRI da autora, relativo à injeção intra-vítrea de anti-VEGF (Ranibizumabe e/ou Lucentis), com uma sessão por mês, com internação (fl. 36 PDFc) , no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o montante de R 100.000,00. Tendo em vista que a requerida já foi citada (fl. 64), INTIME-A, com urgência, por oficial de Justiça, para o cumprimento da tutela de urgência ora deferida. Ficam as partes intimadas. Dou à presente FORÇA DE MANDADO. (grifos nossos) As razões de decidir da decisão monocrática apresentam os seguintes fundamentos: Mostra-se sem utilidade a apreciação do presente recurso. Conforme noticiado pela própria Agravante, o cumprimento da decisão agravada, através da oferta do tratamento médico prescrito, já foi iniciada. Corrobora esta assertiva, a afirmação da Agravada em suas contrarrazões: (...) A liminar foi deferida pela decisão agravada em 17 SET 2019 (Id.44981274), a Ré autorizou os procedimentos em 23 SET 2019, conforme os documentos que ela própria juntou nos autos (Id.46213019) e o tratamento se iniciou em 26 SET 2019 (um dia antes do término da carência). CARÊNCIA ENCERRADA 6. O tratamento iniciado no dia 26 SET 2019 pode ter novas aplicações (que serão monitoradas pela equipe médica), agora, em OUT/2019, não há a mais mínima dúvida de que a carência se encerrou. (...) Ademais, de acordo com a análise perfunctória da cronologia dos atos e fatos processuais, verifica-se que o recurso foi interposto 13 (treze) dias após o término da carência contratual, objeto do presente agravo de instrumento. Por essa razão, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. (grifos nossos) Em suas razões recursais, neste Agravo Interno, a Agravante aduz, em suma, o seguinte: i) considerando a sua irresignação, no Agravo de Instrumento, quanto ao valor fixado das astreintes, a decisão monocrática desta relatoria deixou de analisar a tese relativa à desproporcionalidade da multa diária; ii) o prazo exíguo, de 72 (setenta e duas) horas, para cumprir a decisão interlocutória do juízo de origem, bem como o valor elevado da multa cominatória ensejam o enriquecimento sem causa da Agravada, nos termos do art. 884, caput, do Código Civil; iii) por outro lado, “necessário se torna a exclusão da multa imposta”, em razão do cumprimento integral da obrigação; iv) portanto, “nesta senda, não há se falar em perda superveniente de objeto a discussão inerente aos prazos para cumprimento da obrigação de fazer e multa por descumprimento, ao certo que a apreciação do item V.2. [razões recursais do agravo de instrumento - desproporcionalidade da multa e o exíguo prazo para cumprimento da obrigação] por este E TJDFT se revela necessária”; v) por conseguinte, esta relatoria “proferiu uma decisão monocrática desvirtuando a finalidade do segundo grau de jurisdição, qual seja, análise dos recursos pelo órgão colegiado, decidindo monocraticamente recurso apto a ser julgado por aquele”; vi) logo, “não há como prevalecer o entendimento constante na decisão do N. relator”, pois “extrapolou os limites impostos pelo artigo 932, III, CPC, o que é de decretação da nulidade da r. decisão agravada”; e vii) diante desta ordem de idéias, prequestiona os seguintes dispositivos: (i) arts. 489, § 1o, IV e 537, § 1o, I, ambos, do CPC; e (ii) arts. 412 e 884, ambos, do Código Civil. Por fim, requer o conhecimento e provimento deste recurso, com o fim de obter a reforma da decisão monocrática retro, “de maneira a também CONHECER E DAR SEGUIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto”. Subsidiariamente, requer “que o valor arbitrado e sua limitação seja ao menos consideravelmente reduzido, bem como seja estendido o exíguo prazo para o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 537, §1o, I do CPC”, apesar de noticiar nos autos originários que aquele provimento singular já foi integralmente cumprido (ID 46213019 dos autos originários). A Agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar manifestação contrária a este Agravo Interno (ID 13790602, fl.110). Preparo dispensado, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, c/c, art. 265, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Representações processuais dos litigantes (ID’S 11824867 e 11824895). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a Ré interpôs o presente Agravo Interno, sob o argumento de que a decisão monocrática, prolatada por esta relatoria, que considerou prejudicado o agravo de instrumento, anteriormente interposto por esta parte processual, por perda de objeto, padece de omissão quanto à análise da questão relativa à excessividade do valor das astreintes e do seu limite, fixados pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC. Por conseguinte, depreende-se das razões recursais que a decisão agravada padece de vício de nulidade por não ter sido fundamentada, com o enfrentamento de todas as questões postas diante desta relatoria, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Portanto, nos termos destas razões, esta relatoria, ao julgar prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto por esta parte processual, “extrapolou os limites impostos pelo artigo 932, III, CPC, o que é de decretação da nulidade da r. decisão agravada”. Logo, ainda, segundo as razões recursais, esta relatoria usurpou a competência desta 3a Turma Cível, quando “proferiu uma decisão monocrática desvirtuando a finalidade do segundo grau de jurisdição, qual seja, análise dos recursos pelo órgão colegiado, decidindo monocraticamente recurso apto a ser julgado por aquele”. Sem razão a Agravante. Vejamos. Inicialmente, constata-se, nas razões recursais do aludido agravo de instrumento, que a Agravante, ao impugnar a decisão singular do juízo de origem, considerou como argumento principal, da resistência à pretensão autoral, o fato da Autora, ora Agravada, não fazer jus ao procedimento médico requerido, em razão de, ainda, encontrar-se em prazo de carência, pois requereu em 06/08/2019 e a carência expirava em 27/09/2019. Contudo, apesar do juízo a quo ter proferido a decisão interlocutória no dia 17/09/2019 e a Agravante ter sido intimada do seu teor em 18/09/2019 às 09h35min, o agravo de instrumento, somente, foi interposto em face desta decisão, em 09/10/2019. Nesse sentido, conforme relatado, necessário se faz delimitar que o juízo a quo, em seu provimento singular, considerou a urgência da necessidade do procedimento requerido e o pouco tempo que faltava para completar o período de carência. Outrossim, os contornos da lide estabelecidos na origem, em razão do ajuizamento, pela ora Agravada, da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos extramateriais, limitam-se ao pedido de uma autorização de custeio de procedimento médico, pela seguradora, ora Agravante, e se a negativa de cobertura ao mesmo enseja dever de indenizar a título de compensação por dano extramaterial. Assim, em sendo autorizado o custeio e, subsequentemente, realizado o procedimento médico, torna-se desnecessária qualquer discussão sobre esta obrigação de fazer. Portanto, somente, através de uma analise basilar do desenvolvimento procedimental, verifica-se que o agravo de instrumento estava, fatidicamente, prejudicado, por perda de objeto, em razão da impossibilidade de obstar-se o exercício de direito, com fundamento na inexistência do aperfeiçoamento da carência, pois o seu termo final ocorreu antes da interposição do recurso. Assim, verificando-se que esta relatoria, nos fundamentos das suas razões de decidir, considerou a existência de prejudicialidade do agravo de instrumento, em razão da obrigação de fazer ter-se exaurido e do final do período de carência ter ocorrido antes da interposição daquele recurso, verifica-se que a irresignação apresentada neste agravo interno não merece guarida, ante o desatendimento ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. Logo, verifica-se que a Agravante renova questão posta no agravo de instrumento, deixando de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, ao trazer a baila, novamente, discussão sobre a aludida excessividade das astreintes, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, sob o argumento do enriquecimento sem causa da Agravada, nos termos do art. 884 do Código Civil. Quanto à questão, apenas para argumentar, conforme relatado, inexiste a aludida excessividade (R$ 500,00 por dia) ou o prazo exíguo para cumprimento, em razão do juízo a quo ter concedido, à Agravante, o prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a intimação, para o cumprimento. Nesse sentido, dos autos originários emerge que a Agravante foi intimada do provimento singular (ID 45048102 dos autos originários), em 18/09/2019, às 09h35min, contudo somente autorizou o custeio do procedimento médico (ID 46213019 dos autos originários), em 23/09/2019. Portanto, na manhã do dia 21/09/2019, às 09h35min, expirou o prazo judicial para que a Agravante pudesse ser dispensada da multa cominatória. Por conseguinte, a incidência das astreintes, entre este momento e as 09h35min do dia 23/09/2019, apresenta-se como um imperativo legal, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC. Ademais, verifica-se, ainda, que, considerando este tempo decorrido, o valor da multa, caso venha a ser exigido, não ultrapassará nem a 1% (um por cento) do limite fixado pelo juízo a quo, ressalvada eventual desídia no seu pagamento. Portanto, verifica-se ainda que inexistirá enriquecimento sem causa da Agravada, nos termos do art. 884 do Código Civil, caso execute o valor da multa, em razão do seu eventual direito ao valor das astreintes resultar da lentidão da Agravante em dar efetividade à ordem judicial. Nesse sentido, descabe, também, a consideração da decisão monocrática agravada como despida de fundamentação, sob o argumento de omissão à questão relativa às astreintes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, em razão do julgador não ser obrigado a enfrentar a todos os argumentos, indistintamente, apresentados pela parte processual. Por conseguinte, o quê se depreende deste dispositivo legal é que o julgador é obrigado a enfrentar os argumentos capazes de infirmar, em tese, a sua conclusão. Neste caso concreto, verifica-se que o enfrentamento da questão alusiva às astreintes não teria a menor chance de mudar o entendimento desta relatoria, sobre a prejudicialidade do agravo de instrumento, por perda de objeto, em razão da obrigação de fazer ter se exaurido e do final do período de carência ter ocorrido antes da interposição daquele recurso. Diante desta ordem de idéias, é cediço que, com o advento do início da vigência do atual Código de Processo Civil, o agravo interno passou a ter disciplina autônoma, tal qual dispõe o seu artigo 1.021 e parágrafos. Dentre os requisitos de regularidade formal, a norma prevista no §1o do referido dispositivo estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Assim, o recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na “norma regra” supracitada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. ((STF, l.' Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,p3.09.2016, D]e 11.10.2016); identicamente, v. STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,j. 29.09.2016, D]e 05,10.2016)). No mesmo sentido, é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: (...) Nos termos do § 1o do artigo comentado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. (...) A experiência forense demonstra que é freqüente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática. Nesse caso deixa de impugnar especificadamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático. Ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática. (...) Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Por conseguinte, trata-se de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, consoante preceituado no Art. 1.021, § 1o, do CPC. Outrossim, necessário se faz consignar que ao contrário do que se depreende das razões recursais, esta relatoria não usurpou, monocraticamente, a competência da 3a Turma Cível. Nesse sentido, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, como no presente caso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. São estes os limites do juízo monocrático do relator. Os quais nunca são ultrapassados por esta relatoria, ante o respeito que guarda ao princípio constitucional do juiz natural. Por conseguinte, beira à teratologia o argumento constante das razões recursais de que esta relatoria “proferiu uma decisão monocrática desvirtuando a finalidade do segundo grau de jurisdição, qual seja, análise dos recursos pelo órgão colegiado, decidindo monocraticamente recurso apto a ser julgado por aquele”. No mesmo sentido é a alusão da Agravante de que “não há como prevalecer o entendimento constante na decisão do N. relator”, pois “extrapolou os limites impostos pelo artigo 932, III, CPC, o que é de decretação da nulidade da r. decisão agravada”. Ora, ao contrário do que se depreende dos argumentos defendidos pela Agravante, os limites deste dispositivo não é o provimento que lhe satisfaça, mas aquele que, contemplando a possiblidade de subsunção da moldura fática-probatória ao ordenamento, obstaculize o Órgão colegiado de perder tempo e gastar dinheiro público com a análise de argumentos que não se subsumem a uma mera interpretação gramatical, quiçá uma sistêmica, pois uma teleológica torna-se desnecessária. Por fim, apenas para argumentar, não se subsume a basilares regras de cotejo entre o direito civil e o processual civil, a confusão estabelecida nas razões recursais, no capítulo III - prequestionamento, entre “cláusula penal” e “multa cominatória”. Ora, a natureza jurídica da cláusula penal é de um ajuste acessório entre partes contratuais, de caráter dissuasório, cuja finalidade é compelir ao cumprimento de uma obrigação ou evitar a mora, nos termos do art. 408 do Código Civil. Por outro lado, a natureza jurídica das astreintes é de um instrumento coercitivo, cujo fim é dar efetividade ao cumprimento dos provimentos jurisdicionais, nos termos dos arts. 536 e 537, ambos, do CPC. Por conseguinte, neste caso concreto, em que não se discute cláusula penal, considerando os contornos da lide, conforme relatado, ao contrário do prequestionamento da Agravante, descabe, assim, qualquer discussão ou prequestionamento sobre a redução desta cláusula, sob o argumento de ter superado o valor da obrigação principal, nos termos do art. 412 do Código Civil. Diante desta ordem de fundamentos, no presente agravo interno, verifica-se, novamente, que a irresignação apresentada não merece ser conhecida, ante o desatendimento ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, pois a Agravante renovou a argumentação apresentada no seu agravo de instrumento, bem como deixou de impugnar as razões de decidir desta relatoria, quando do julgamento daquele recurso. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador. Juspodivm. 2016. p. 1707. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 19:35:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador